Tribunal: TJSP
Processo: 1006633-06.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de indicação de omissão, contradição ou obscuridade – Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006633-06.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado CARLOS
HUMBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006633-06.2020.8.26.0100/50000
2
VOTO No 52127
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO no 1006633-06.2020.8.26.0100/50000 São Paulo
EMBARGANTE Amil Assistência Médica Internacional S.A.
EMBARGADO Carlos Humberto da Silva

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de indicação de
omissão, contradição ou obscuridade Pretensão nitidamente
infringente Embargos declaratórios rejeitados.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 531/534
(autos principais), alegando a ré Amil Assistência Médica Internacional S.A. que “no
contrato firmado entre as partes não há cobertura, nem sequer comprovação de validade
científica para os medicamentos Vemurafenib, Cobimetinib e Cetuximab, até porque não
há comprovação da eficácia deste tipo de terapia, configurando tratamento
experimental” (fls. 06).
É o relatório.
Nota-se que a ré tão somente reiterou alegação já apreciada pelo Acórdão de
fls. 531/534. Os presentes embargos não apontam nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição que possa ser sanado pela via utilizada.
Sabidamente, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo
Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006633-06.2020.8.26.0100/50000
3
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Repita-se à exaustão: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS” (Súmula 102,
TJSP). Esse texto acha-se reproduzido a fls. 533 dos autos, o que mostra não haver
omissão, contradição ou obscuridade alguma a ser sanada no Acórdão embargado.
Em suma, o Acórdão está suficientemente fundamentado.
Rejeitam-se os embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator